Tribunal: TJDFT
Processo: 0730160-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730160-94.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AECIO ARAUJO MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu os pedidos formulados por Aécio Araújo Magalhães para condenar a apelante a autorizar a realização da cirurgia de lobectomia pulmonar por videolaparoscopia a ele prescrita, bem como todos os gastos médicos e hospitalares com o procedimento, confirmar a tutela de urgência deferida e condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais diante da negativa abusiva. A advogada do autor/apelado, Aécio Araújo Magalhães, informa seu falecimento em 26.04.2021 e junta a certidão de óbito para comprovação (id 25575310). Requer a suspensão do processo (id 25574258). É o relatório. Decido. Há previsão de suspensão do processo em virtude de falecimento das partes, conforme disposto no art. 313, caput e inc. I, do Código de Processo Civil. O § 2o, inc. II, do referido dispositivo legal, em relação à suspensão, determina o procedimento a ser adotado nos casos em que não for proposta a ação de habilitação, como no presente caso, nos seguintes termos: Art. 313 Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. A presente demanda tem por objeto pedido de reparação por danos morais. A Súmula n. 642 Superior Tribunal de Justiça disciplina que: O direito à indenização por danos morais transmite com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória. Ante o exposto, determino a suspensão do processo para fins de sucessão processual pelo espólio, sucessores ou pelos herdeiros do falecido, nos termos dos dispositivos legais supracitados. A petição de id 25574258 apenas informa o óbito do apelado/autor sem requerimento de habilitação. A certidão de óbito registra a existência de herdeiros do falecido. Não foi localizada no Processo Judicial Eletrônico - PJe ação de inventário proposta em virtude do falecimento do autor/apelado. Intimem-se os patronos do autor/apelado para que informem o interesse do espólio (se houver), dos sucessores ou herdeiros da parte falecida em procederem com a habilitação no feito, bem como se patrocinarão os sucessores ou o espólio deste, caso em que deverão promover a regularização de sua representação em juízo e requerer a substituição processual via habilitação incidente. Caso os patronos do autor/apelado não tenham interesse na representação do espólio, dos sucessores ou herdeiros, informem, se for de seu conhecimento, o endereço dos herdeiros para que estes sejam intimados pessoalmente da suspensão do feito e das providências que lhes incumbem adotar com o escopo de promover seu adequado andamento. Apresentado o requerimento de habilitação incidente (arts. 687 e seguintes do Código de Processo Civil), fornecido o endereço dos herdeiros ou exaurido o prazo sem manifestação dos advogados, certifique-se e retornem os autos conclusos. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator